Tribunal: TJDFT
Processo: 0762956-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0762956-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TANIA PINHO MEURER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 26/04/2021 a 10/2021, na importância de R$ 39.589,30 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo. O recorrente registrou ciência da sentença em 20/12/2023 e opôs embargos de declaração em 02/02/2024. Proferida decisão de rejeição dos embargos (ID 57154613), a recorrente registrou ciência do ato judicial em 28/02/2024 e interpôs recurso inominado em 28/02/2024. Decido. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. No entanto, dispõem os art. 49 e 50 da Lei n. 9.099/95, por aplicação subsidiária prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009, que os embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, interrompem o prazo para a interposição de recurso e devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. No caso, o sistema registrou a ciência do embargante/recorrente em 20/12/2023, e os embargos de declaração foram opostos em 02/02/2024, após o decurso do prazo legal, em 26/01/2024. Assim, uma vez que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente e considerando que é pacífico no ordenamento jurídico pátrio que a oposição intempestiva dos embargos de declaração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de eventual recurso subsequente, tem-se que o prazo para a interposição do recurso inominado não fora interrompido. Portanto, registrada a ciência da sentença pelo requerido em 20/12/2023, o recurso inominado deveria ter sido interposto até 05/02/2024, quando esgotou o prazo legal de dez dias úteis previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95. Oportuno mencionar que, em que pese o juízo a quo tenha ignorado a situação acima exposta, a qual foi apresentada pela recorrida/embargada em impugnação aos embargos (ID 57154612), e, por conseguinte, tenha conhecido e julgado os embargos de declaração opostos intempestivamente, tal fato não vincula o juízo recursal, uma vez que trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo pelo órgão julgador. Deixo, assim, de conhecer o recurso inominado ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC e artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito